Tribunal: TJSP
Processo: 0048371-34.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Habeas Corpus – Juízo "a quo" absolveu e determinou a expedição de alvará de soltura clausulado – Pedido prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000090239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no
0048371-34.2019.8.26.0000,
da
Comarca
de
Itapevi,
em
que
é
impetrante/paciente VALDIR VAGNER SOARES PINHEIRO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o pedido.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0048371-34.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 0048371-34.2019.8.26.0000
Impetrante/Paciente: Valdir Vagner Soares Pinheiro
Comarca: Itapevi
Voto no 27455
Habeas Corpus Juízo “a quo” absolveu e determinou a
expedição de alvará de soltura clausulado
Pedido
prejudicado.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado por VALDIR VAHNER SOARES PINHEIRO, em
seu próprio favor, tendo como autoridade coatora a Juíza de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Itapevi.
Diz que o paciente está preso em razão da
conversão da prisão em flagrante em preventiva decretada nos autos em
que ele está sendo acusado da prática de crime de tentativa de homicídio
qualificado.
Alega que a decisão de conversão da
custódia carece de fundamentação idônea, pois ausentes os requisitos
para a manutenção do paciente no cárcere, bem como afirma que a
decisão é ilegal e desproporcional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0048371-34.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Indeferida a liminar (fls. 11/12), foram
prestadas as informações pela autoridade coatora (fls. 18/35), a douta
Procuradoria Geral de forneceu o parecer entendendo que o pedido se
encontra prejudicado (fls. 37/39).
É o relatório.
A impetração está superada.
Isso porque, conforme a sentença (fl. 18),
o magistrado de piso, em 11 de dezembro de 2019, absolveu o réu,
determinando a expedição de alvará de soltura clausulado em favor dele
(fl. 19).
Certo, portanto, que esta impetração
perdeu o seu objeto, pois, não existe mais qualquer constrangimento a
ser questionado.
Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO
PREJUDICADO o pedido.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR